Tribunal: STF
Processo: ARE 758680
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-05-14
Data de publicação: 2014-05-14

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. INDICAÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA COMO PRECEDENTE PARADIGMA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO IMPUGNADO QUE NÃO ADENTROU NO MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, EM RAZÃO DO NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITOS PROCESSUAIS. NÃO CABIMENTO DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PRECEDENTES.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.